Tribunal: TJSP
Processo: 2037928-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O agravante foi intimado a pagar o débito, pena de multa. Opôs impugnação sem conter quaisquer das hipóteses previstas no art. 525, §1o, CPC. Penhora de ativos que deve ser mantida. Eventual constrição de valor impenhorável poderá ser oportunamente arguida. Multa. Não houve pagamento, qual seja depósito em dinheiro

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O agravante foi intimado a pagar o débito, pena de multa. Opôs impugnação sem conter quaisquer das hipóteses previstas no art. 525, §1o, CPC. Penhora de ativos que deve ser mantida. Eventual constrição de valor impenhorável poderá ser oportunamente arguida. Multa. Não houve pagamento, qual seja depósito em dinheiro do valor devido.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037928-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é agravante HOSPITAL E
MATERNIDADE DE RANCHARIA, é agravada LUCIANA IZIDIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037928-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.063
2
Agravo de Instrumento no 2037928-53.2020.8.26.0000
Comarca: Rancharia (1a Vara Cível)
Agravante: Hospital e Maternidade de Rancharia
Agravada: Luciana Izídio de Souza
Voto no 16.063
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
O agravante foi intimado a pagar o débito, pena de multa.
Opôs impugnação sem conter quaisquer das hipóteses
previstas no art. 525, §1o, CPC. Penhora de ativos que
deve
ser
mantida.
Eventual
constrição de
valor
impenhorável poderá ser oportunamente arguida. Multa.
Não houve pagamento, qual seja depósito em dinheiro do
valor devido.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Insurgiu-se o agravante contra decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença de ação indenizatória que rejeitou impugnação
por ele oposta. Alegou, em síntese, que ofereceu bem à penhora; que sofre
com déficit orçamentário; que as verbas que lhe são repassadas somente
podem ser utilizadas para os fins específicos; que não pode ser mantida a
ordem de bloqueio de ativos financeiros; e que procede sua pretensão
recursal.
Indeferido o pedido liminar, a agravada apresentou
resposta na qual pediu a manutenção da decisão impugnada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037928-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.063
3
Consta dos autos principais que o recorrente foi
condenado a pagar indenização à agravada e transitada em julgado a decisão
condenatória, foi promovida a competente fase de cumprimento de sentença
na qual o agravante foi intimado a pagar voluntariamente o débito.
O recorrente opôs impugnação sustentando má situação
financeira, oferecendo determinado imóvel como pagamento do débito e
alegando que os valores que recebe não podem ser constritos.
Com efeito, constou na decisão impugnada: “Assim, não
atacando o impugnante qualquer matéria acerca do crédito exequendo
prevista no rol do artigo 523, §1 do CPC, de rigor a rejeição da
impugnação. Pelo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada
pela impugnante, deferindo a penhora de ativos financeiros da executada
até o limite do crédito atualizado apresentado pelo exequente.
Providencie-se o necessário. Com relação ao pedido de penhora de 30%
da renda privada da executada será aferida no momento oportuno
(eventual impugnação à penhora). No mais, estendo à impugnante a
gratuidade da justiça deferida nos autos principais”.
Não há motivos para a reforma da decisão.
Como bem anotado na decisão recorrida, o impugnante
não arguiu quaisquer das hipóteses elencadas do rol do art. 525, §1o, do atual
Código de Processo Civil, de modo que não tinha cabimento sua irresignação.
Mesmo que assim não fosse, o oferecimento do imóvel à
penhora ofendeu a ordem prevista no art. 835, do mesmo Codex, que apesar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037928-53.2020.8.26.0000 -Voto no 16.063
4
de não prever uma relação rígida de aplicação, estabelece seja observada
preferencialmente a penhora dos bens ali arrolados, certo que o dinheiro está
inserido no inciso I.
Nessa linha, a decisão impugnada bem determinou a
penhora de ativos financeiros do recorrente, seguindo o comando do
dispositivo referido.
No mais, a penhora dos ativos ainda não ocorreu, de
modo que não é possível reconhecer eventual proteção legal a parte do
dinheiro. Após o ato constritivo poderá o agravante levantar as exceções que
entender cabíveis, oportunamente.
Por fim, o recorrente foi intimado a pagar o débito, pena
de incidência da multa. Como não efetuou o pagamento do valor devido e
pagamento aqui significa quitação por meio de moeda corrente , não há
qualquer justificativa para o levantamento da multa.
Assim, a decisão recorrida não merece alteração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR